Tribunal: TJES
Processo: 0005556-30.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Uso
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005556-30.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO PINTO DOS SANTOS

APELADO: ADEJALMI FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005556-30.2019.8.08.0030

APELANTE: PAULO SÉRGIO PINTO DOS SANTOS
APELADO: ADEJALMI FERREIRA DE SOUZA, ZELAINE FERREIRA DE SOUZA, ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA SAVACINI E LURDES MARIA COMIM (falecida)

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIRAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PAULO SÉRGIO PINTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião ajuizada pelo recorrente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida de duas rés — ZELAINE FERREIRA DE SOUZA e ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA SAVACINI — herdeiras da falecida LURDES MARIA COMIM. O autor alegou ter realizado diligências em sistemas informatizados (SIEL, RENAJUD e SISBAJUD) e sustentou nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida de rés herdeiras configura vício que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida das rés inviabiliza o prosseguimento regular da ação, pois constitui pressuposto processual indispensável à constituição válida da relação jurídica processual, conforme prevê o art. 239 do CPC.

O juízo de origem deferiu as diligências necessárias nos sistemas eletrônicos disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e SIEL), tendo o autor sido intimado a se manifestar diante da certidão negativa de localização das rés, mas manteve-se inerte.

O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses de extinção por abandono (incisos II e III), não se aplicando às situações de ausência de citação (inciso IV), conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios admite a extinção do feito sem resolução do mérito nas hipóteses em que não se logra citar validamente o réu, mesmo após diligência e intimação da parte autora para regularizar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida de réu, mesmo após diligência e intimação do autor, configura vício processual insanável e autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal do autor não é exigida nas hipóteses de ausência de pressuposto processual, restringindo-se às hipóteses de abandono do processo previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2º, 485, incisos III e IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 0011772-89.2015.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0700444-93.2023.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 17.07.2024, 1ª Turma Cível.
TJ-PE, Apelação Cível nº 0003106-92.2022.8.17.2218, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 22.11.2023, 5ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005556-30.2019.8.08.0030
APELANTE:
PAULO SÉRGIO PINTO DOS SANTOS
APELADO:
ADEJALMI FERREIRA DE SOUZA, ZELAINE FERREIRA DE SOUZA, ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA SAVACINI E LURDES MARIA COMIM (falecida)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO PINTO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo de usucapião sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na não efetivação da citação de duas das rés, ZELAINE FERREIRA DE SOUZA e ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA SAVACINI, herdeiras da falecida LURDES MARIA COMIM.

O autor, ora apelante, alega em suas razões que foram efetivadas diversas diligências para localização das rés, inclusive mediante consulta a sistemas informatizados como SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, e que houve manifestação de uma das rés nos autos, reconhecendo o pedido de usucapião. Afirma, ainda, que a extinção do feito sem a sua intimação pessoal para impulsionar o processo configura cerceamento de defesa, ofendendo os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que extinguiu o processo de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que não houve citação válida de duas das rés, tampouco manifestação eficaz do autor diante da certidão negativa, mesmo após regularmente intimado para tanto.

Consta dos autos, que o juízo de origem deferiu a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL e, com base nos dados obtidos, determinou a citação das herdeiras de LURDES MARIA COMIM, notadamente ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA SAVACINI e ZELAINE FERREIRA DE SOUZA, utilizando o endereço constante dos espelhos anexados aos autos, nos moldes do art. 690 do CPC. Apesar da ordem de citação, a certidão subsequente (ID 65596027) atestou a ausência de localização das rés e consignou que o autor, intimado para se manifestar, permaneceu inerte.

Neste contexto, o juízo a quo corretamente reconheceu a ausência de pressuposto processual indispensável à constituição válida da relação processual (a citação do réu) e, com apoio no art. 485, IV, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Importa esclarecer que a ausência de citação válida inviabiliza o prosseguimento regular do feito, constituindo vício insanável de natureza objetiva, cognoscível de ofício, e cuja subsistência afasta a aplicação do §1º do art. 485 do CPC, eis que não se trata de abandono da causa (art. 485, III), mas sim de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, nas hipóteses em que não se logra citar validamente a parte ré, comprometendo-se a constituição e o desenvolvimento regular do processo. Confira-se:

APELAÇÃO cível. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRAZO NÃO OBSERVADO ARTIGO 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A lide centra-se na irresignação do autor com a extinção do feito sem resolução de mérito dada ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo. II – A magistrada estipulou prazo de 10 (dez) dias para que o autor/recorrente retirasse via de carta precatória, sob pena de extinção. Diligência não realizada . Manifestação do autor indicando mudança de patronos meses após o decurso do prazo. III – Desnecessária intimação pessoal, uma vez que o § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal. IV – Apelação conhecida e desprovida . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011772-89.2015.8.08 .0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, foram diligenciados em todos os endereços solicitados pela parte autora/apelante, todavia não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário . 3. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. 4 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-DF 07004449320238070008 1893667, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RELATIVO À APREENSÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ . A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA PODERÁ ENSEJAR A EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 . A Ação de Busca e Apreensão é regida por lei especial - Decreto Lei 911/69 - o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária em garantia. 2. Como cediço, para a validade do processo é indispensável a citação do réu (art. 239 do CPC), incumbindo a parte autora promovê-la (art . 240, § 2º, do CPC). Assim é que, constituindo a citação pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência, cognoscível de ofício, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 3 . Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar. 4. Constatada a ausência de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5 . Sentença mantida. Recurso improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0003106-92.2022 .8.17.2218 em que figuram como Apelante Santander Brasil Administradora de Consórcios LTDA e como Apelada Tatiane Gomes dos Santos. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis e Seção Cível, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto . Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator 2 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0003106-92.2022.8 .17.2218, Relator.: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)

Os precedentes citados evidenciam que, verificada a inércia da parte autora em promover a citação das requeridas, mesmo após regular intimação judicial, é legítima a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, sendo desnecessária, nesse contexto, a intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.